Tribunal: TJDFT
Processo: 0711678-85.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711678-85.2017.8.07.0007 RECORRENTE: ANA TEREZA DIMAS DE SOUZA RECORRIDO: GERALDO DA SILVA MELO, CYRO FIDALGO, FRANCCISCO PEDRO DIMAS DE SOUZA FIDALGO, TIAGO MACHADO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. BEM IMÓVEL. EX-CÔNJUGE. BEM PARTILHADO ANTES DA ORIGEM DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. STJ/ REsp. 1771147/SP. I – Apesar da ausência de averbação do formal de partilha na matrícula imobiliária, demonstrado que o bem imóvel litigioso passou a constituir bem exclusivo do patrimônio particular da embargante (ex-cônjuge do executado), consoante definido em sentença judicial transitada em julgado, a desconstituição da penhora sobre o imóvel é a medida que se impõe. II – Embora o art. 85, §2o do CPC, que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, é indispensável a interpretação sistemática do referido artigo a fim de que se evitem condenações desproporcionais e injustas, em montante excessivo, dado o alto valor atribuído à causa. STJ/REsp. 1771147/SP. III – Negou-se provimento aos recursos. A recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora estabeleceu os honorários sucumbenciais em patamar inferior ao mínimo legal, mesmo não existindo, na espécie, qualquer hipótese autorizadora de arbitramento por equidade. Colaciona julgado do TJPR, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada ILKA SUEMI NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/DF 35.113 e OAB/SP 221.651. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente quanto à alegada violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada ILKA SUEMI NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/DF 35.113 e OAB/SP 221.651. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029